Tribunal: TJPA
Processo: 0002058-18.2006.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002058-18.2006.8.14.0028

APELANTE: UTIL - UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PARA CORRESPONDER AO VALOR ADIMPLIDO DE FORMA EXTRAJUDICIAL COM O FISCO. CONCEDIDO. MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DO JULGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. APLICAÇÃO DOS §§2º, 3º E 10 DO ART. 85 E 90,
CAPUT
DO CPC. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. Em síntese da demanda, a Empresa ajuizou ação autônoma para decretar a nulidade do débito, sendo constituída a tríade processual no decorrer da demanda. Contudo, antes de proferida a sentença, as partes acordaram a dívida no valor de 153.952,99 (cento e cinquenta e três mil novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos), sendo acrescido honorários dos procuradores posteriormente.

2. Em sentença proferida pelo Juízo
a quo
, este determinou o arbitramento dos honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

3. Irresignado, a Empresa interpôs recurso de Apelação Cível para reformar este ponto da sentença, sob a justificativa que teria pagado honorários sucumbenciais junto ao débito, bem como pediu a exclusão da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa em decorrência da oposição de embargos e a atualização do valor da causa para o valor pago de forma extrajudicial.

4. Na hipótese, em pese não ter havido condenação, é possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte autora, consistente no valor efetivamente pago após à adesão ao PROREFIS. Assim, os honorários sucumbenciais devem observar o disposto no art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC, considerando-se como proveito econômico, que no caso concreto é o valor da dívida tributária efetivamente paga.

6. Em relação a multa por oposição de Embargos protelatórios, mantenho a multa imposta, visto que o Juízo detinha elementos suficientes para determinar com convicção a multa no percentual de 2% (dois por cento), devendo, contudo, observar o valor econômico obtido pelo acordo efetuado pelas partes, da mesma forma que os honorários.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL
contra
Sentença
proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá nos autos da
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL
ajuizado pelo apelante em face do
ESTADO DO PARÁ.

Em síntese da exordial, a Empresa deseja encerrar suas atividades perante o Estado do Pará e requereu a baixa de sua inscrição cadastral junto a Secretaria Executiva da Fazenda. Contudo, alega que fora surpreendida com a Notificação Fiscal nº 032004820000282-6, o que posteriormente gerou o Auto de Infração nº 032004510000547-0 na qual constava débito fiscal.

Após devidamente citado, o Fisco ofertou contestação em tempo hábil e impugnou todos os argumentos trazidos na petição inicial, bem como pediu a improcedência da ação.

Em meio a isto, a Empresa se manifestou nos autos pedindo a desistência do feito (ID 13815250 - Pág. 1-2), em razão da perda do objeto, haja vista ter feito o Pedido de Adesão ao Regular por meio do protocolo nº 702009090057969-6 no qual diminuiu a dívida de R$ 2.954.491,84 (dois milhões novecentos e cinquenta e quatro mil e quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos) para o valor de R$ 153.952,99 (cento e cinquenta e três mil novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos), sendo ainda devidamente pago pelo autor, conforme comprovante de pagamento no ID 13815250 - Pág. 5 e baixa no sistema da Secretaria De Estado Da Fazenda (SEFA) no ID 13815251 - Pág. 1.

Sobreveio sentença julgando extinto o feito sem a resolução do mérito, por perda do objeto.

Irresignado, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração para sanar omissão em relação a determinação dos Honorários Sucumbenciais.

Após isto, o Juízo acolheu os Embargos e arbitrou a sucumbência em favor do Fisco no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigida.

Inconformado, a Empresa opôs Embargos de Declaração contra a sentença que sanou a omissão de sucumbência para explicar ao Juízo que a partir do pagamento integral da dívida estava incluso também os honorários sucumbenciais, por conta disso, pediu pela reforma do tópico para que fosse retirado o percentual.

Em apreciação dos recurso, o Juízo rejeitou os Embargos, por entender que este fora oposto por mero inconformismo da Empresa com o resultado do julgado. Além disso, ainda arbitrou multa no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Insatisfeito, a Empresa interpôs o recurso de Apelação Cível e em suas razões recursais sustenta que não é devida a sucumbência em favor do Estado do Pará, haja vista que o pagamento desse valor fora feito junto com o débito que originou este processo, bem como pediu a exclusão da multa aplicada em decorrência da oposição de Embargos de Declaração no qual fora considerado protelatório.

Após devidamente intimado, o Estado do Pará pugnou pela manutenção da sentença sob a justificativa de que os honorários pagos pela via administrativa não são equiparados aos sucumbenciais, ora objeto de debate na via recursal.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

O mérito da demanda está em verificar se acertada a sentença que condenou a empresa apelante ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que tenha sido realizado acordo com pagamento extrajudicial do débito.

Conforme bem observou o juízo de primeiro grau, as partes resolveram o litígio de forma extrajudicial a partir da quitação do débito, por meio do pagamento do Documento de Arrecadação Estadual nº 70988658676 no qual fora concedido a partir do pedido de Adesão ao Sistema Regular nº 702009090057969-6 que estipulou a redução da dívida para R$ 153.952,99 (cento e cinquenta e três mil novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos), onde estava incluído o pagamento de honorários advocatícios, porém não os honorários sucumbênciais, logo ainda sendo devidos esses últimos, nos termos do art. 85, §10 do CPC.

Art. 85. (...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Explico que a Fazenda Pública colocou no acordo o pagamento de Honorários Advocatícios, o qual trata da prestação de serviço na condição de advogado de forma previamente estipulado por Norma ou Negócio Jurídico, o que difere dos Honorários Sucumbenciais, que por sua vez, correspondem aos valores determinados em Juízo em decorrência de sentença proferida pelo julgador (a).

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em caso de desistência da ação judicial por adesão ao REFIS, o cabimento ou não de verba honorária ficará condicionado ao disposto na legislação de regência, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RENÚNCIA AO DIREITO. MANIFESTAÇÃO NA SEGUNDA INSTÂNCIA. RECEBIMENTO COMO DESISTÊNCIA DO RECURSO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO. ANULAÇÃO. 1. A renúncia do direito é ato unilateral que pode ser manifestado em qualquer grau de jurisdição até o trânsito em julgado, configurando causa autônoma de extinção do processo com resolução de mérito, que, consequentemente, enseja novo juízo acerca dos ônus sucumbenciais, podendo o juízo que a homologa, conforme o caso, manter ou alterar eventual decisão anterior que tenha tratado dos honorários advocatícios. 2. Em renúncia motivada por adesão à programa de recuperação fiscal instituído no âmbito estadual, o juízo quanto ao cabimento ou não da verba honorária decorrente da extinção de ação conexa à execução fiscal dependerá do disposto na lei local de regência do benefício. Precedentes. 3. Hipótese em que a Corte a quo indevidamente recebeu a petição de manifestação de renúncia como desistência da apelação, para não conhecer do recurso, motivo pelo qual o acórdão recorrido deve ser anulado, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que analise o pedido de homologação da renúncia do direito e, consequentemente, à luz da lei local que instituiu o programa de parcelamento, decida sobre o cabimento e, se for o caso, o valor dos honorários devidos em decorrência da extinção dos embargos à execução fiscal. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.785.055/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 30/11/2020).”

Além disso, o próprio Decreto nº 1.663/09 (alterado pelos Decretos 1.834/2009 e 1.851/2009), dispõe que a adesão ao PROREFIS não dispensa o pagamento dos honorários sucumbenciais não estão inseridos no acordo, senão vejamos o seu art. 7, in verbis: Art. 7º A concessão dos benefícios previstos neste Decreto: I - não dispensa, na hipótese de débitos ajuizados, o pagamento das custas, dos emolumentos judiciais e dos honorários advocatícios; II - não autoriza a restituição, no todo ou em parte, de importância recolhida anteriormente ao início de sua vigência.

Esta Corte possui entendimento nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 3º E 5º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 3% (dez por cento) sobre o valor pago após a adesão ao PROREFIS. 2. O proveito econômico obtido pelo Apelante decorrente do pagamento, após a adesão ao PROREFIS pela Apelada, no montante de R$ 974.771,87 (novecentos e setenta e quatro mil setecentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos), corresponde a 738 salários-mínimos, incidindo o percentual de honorários advocatícios entre 8 e 10% previsto no Inciso "II" do art. 85, § 3º do CPC. 3. Nos processos que a Fazenda Pública faz parte, na condenação de quantia que ultrapassa o valor previsto no inciso I do art. 85, § 3º, deve-se arbitrar os honorários advocatícios nos percentuais estabelecidos nos demais incisos para os valores que ultrapassem o limite estabelecido no inciso anterior, a teor do que estabelece o § 5º do mesmo artigo. 4. Recurso conhecido e provido à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0052070-51.2010.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/05/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. ADESÃO AO PROREFIS ESTADUAL. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. SENTENÇA EXTINTIVA. ARBITRAMENTO DAS VERBAS HONORÁRIAS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. OBSERVÂNCIA ÀS FAIXAS ESTABELECIDAS NO ART. 85, §§ 2º e 3º E 5º, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença proferida nos autos da Ação Cautelar Inominada, que considerando à adesão ao Programa de Regularização Fiscal – PROREFIS com o consequente pagamento do crédito tributário na sua integralidade, julgou extinta a presente ação com resolução do mérito e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 1% (um por cento) sobre o valor efetivamente pago; 2. Na hipótese, em pese não ter havido condenação, é possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte autora, consistente no valor efetivamente pago após à adesão ao PROREFIS; 3. Os honorários sucumbenciais devem observar o disposto no art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC, considerando-se como proveito econômico, que no caso concreto é o valor da dívida tributária efetivamente paga; 4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0046520-70.2013.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024) (grifo nosso)

Assim, ratifico que a condenação em honorários sucumbenciais a parte que decaiu na ação é a concretização do princípio da sucumbência, e os autos demonstram a derrota daquele que provocou o litígio, devendo ser apurada a sentença recorrida nesse ponto.

Nas razões recursais, o apelante aduz que a condenação em honorários advocatícios deveria ter sido fixada nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, com percentual a ser fixado entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), visto que o valor do débito que fora pago foi de R$ 153.952,99 (cento e cinquenta e três mil novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos).

Nesse ponto, razão lhe assiste, pois em que pese não haja condenação devido o acordo entre as partes, é possível mensurar o proveito econômico obtido, consistente no valor efetivamente pago após a adesão ao PROREFIS. Assim a verba honorária a que faz jus o Estado do Pará deve ser calculada com base nesse proveito econômico e deve observar as balizas estabelecidas pelos §§2ª e 3ª do art. 85, do CPC, que dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

(...) § 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Em sendo assim, considerando as normas do §§ 2º, 3º e 5º do art. 85 do CPC/15, como o trabalho desenvolvido pelos causídicos da parte requerida, a baixa complexidade da causa, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor efetivamente pago na adesão ao PROREFIS, no importe de 10% (dez por cento) sobre os primeiros 200 (duzentos) salários-mínimos, em atenção as referidas normas.

Por fim, quanto a multa aplicada à apelante pelo juízo de primeiro grau, nos termos do art. 1.026, §2 do CPC, aplicada em decorrência dos Embargos de Declaração opostos contra a sentença no qual o Juízo a quo entendeu que se tratava apenas descontentamento com o Julgado, aplicando multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa corrigida, observo que esta cumpriu com o seu propósito, visto que a sucumbência precisaria ser arbitrada por algum dos critérios elencados no art. 85 do CPC, de forma que os embargos de declaração opostos possuíram caráter meramente protelatório.

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...) § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Assim, não há como afastar a multa aplicada, pois buscou o embargante o rejulgamento da condenação em honorários, por meio de embargos de declaração.

Contudo, entendo que assim como os honorários, a multa deve basear-se no valor efetivamente pago ao Estado do Pará pela adesão ao PROREFIS e não o valor inicialmente dado à causa, considerando que o valor econômico da ação acabou por ser atualizado com o acordo.

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para determinar que em fase de liquidação de sentença os honorários incidam sobre o valor efetivamente pago na adesão ao PROREFIS, no importe de 10% (dez por cento) sobre os primeiros 200 (duzentos) salários-mínimos, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 22/08/2024